Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600033-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: GILBERTO PIRES DOS
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: GILBERTO PIRES DOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600033-19.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Representação, com pedido de tutela de urgência cautelar, autuada sob nº
0600033-19.2022.6.16.0000, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no no artigo
39, § 8.º, da Lei n.º 9.504/97, em face de Gilberto Pires da Costa, Mauro Rafael Moraes e Silva e
Partido Social Democrático - PSD (Comissão Provisória Estadual), alegando que os pretensos pré-
candidatos Gilberto e Mauro, ora representados, fizeram constar em meios publicitários visuais,
com efeito assemelhado a outdoor, mensagens de promoção pessoal. Aduz o representante que a
propaganda tida como irregular foi afixada, ao menos, em três localidades em Curitiba, sendo: a)
No imóvel sito à Rua Paulo Setúbal, nº 2518-2550, Boqueirão - Curitiba , duas placas justapostas de
felicitações de natal e ano novo, contendo foto e logomarca de campanha dos pré-candidatos; b )
No imóvel localizado na Avenida República Argentina, nº 3372, esquina com a Rua Luiz Parigot de
Souza, Portão - Curitiba, duas placas - uma voltada para Rua Luiz Parigot de Souza e outra para a
Av. República Argentina, de felicitações de natal e ano novo, contendo foto e logomarca de
campanha dos pré-candidatos; c) No imóvel localizado à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza,
nº 3010, Boqueirão - Curitiba, um único letreiro de promoção pessoal com foto e logomarca dos
pré-candidatos e os dizeres "trabalhando juntos, por um futuro melhor para todos", bem como um
adesivo perfurade de propaganda política relativa às eleições de 2020, como nome e número de
urna do então candidato Beto Moraes. (Requer: A concessão da tutela de urgência cautelar,
inaudita altera pars, para que seja determinada a imediata retirada de todas as placas de promoção
pessoal de Mauro e Beto Moraes, bem como de adesivos perfurade remanescentes das Eleições
2020, especialmente os sitos nos endereços Rua Paulo Setúbal, nº 2518-2550; Avenida República
Argentina, nº 3372 e Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 3010, todos nessa capital; No
mérito, que seja julgada procedente a ação e confirmada a liminar, reconhecendo-se a prática de
propaganda eleitoral irregular, condenando-se todos os representados à sanções previstas no § 8.º
do art. 39, da Lei 9.504/97; Ref. Notícia de fato 1.25.000.000078/2022-13).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILBERTO PIRES DOS SANTOS (EMBARGANTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
NICOLE BARAO RAFFS DE MEDEIROS (ADVOGADO)
MAURO RAFAEL MORAES E SILVA (EMBARGANTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
NICOLE BARAO RAFFS DE MEDEIROS (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
638
15/07/2022 14:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.875

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600033-19.2022.6.16.0000 –
C u r i t i b a
–
P A R A N Á

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

EMBARGANTE:
GILBERTO
PIRES
DOS
SANTOS

-
OAB/PR35197-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
SWAIN
KFOURI

-
OAB/PR40639-A
ADVOGADO:
ALINE
FERNANDA
PEREIRA
KFOURI

-
OAB/PR34992
ADVOGADO:
NICOLE
BARAO
RAFFS
DE
MEDEIROS
EMBARGANTE:
MAURO
RAFAEL
MORAES
E
SILVA

-
OAB/PR35197-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
SWAIN
KFOURI

-
OAB/PR40639-A
ADVOGADO:
ALINE
FERNANDA
PEREIRA
KFOURI

-
OAB/PR34992
ADVOGADO:
NICOLE
BARAO
RAFFS
DE
MEDEIROS
EMBARGADO:
Ministério
Público
Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
Num. 43003638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365158000000041975509
Número do documento: 22071514365158000000041975509

3.
Embargos
de
Declaração
conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILBERTO PIRES DOS
e
(id. 42966152) em face do Acórdão nº
SANTOS
MAURO RAFAEL MORAES E SILVA
60.711, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CANDIDATOS, PARTIDOS E
COLIGAÇÕES. ART. 251 DO CE. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DANOSO. ART. 96, § 11.
DA LEI Nº 9.504/97. PRÉ-CANDIDATOS. LEI 9.504/1997, ART. 36-A.
UTILIZAÇÃO
DE
.
MEIO
PROSCRITO.
OUTDOOR
CONFIGURAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE
EM
RELAÇÃO AOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO DE MULTA. LE, ART. 39, § 8º.
JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO PARTIDO.
1. Há a legitimidade passiva de candidatos, partidos e coligações pela prática de
propaganda eleitoral irregular (art. 241 do Código Eleitoral).
2. O art. 96, § 11, da Lei nº 9.504/97 exige a comprovação da participação do
partido para a sua responsabilização pelas condutas imputadas ao candidato.
3. A regra do art. 36-A da LE – propaganda antecipada - veda o pedido explícito
de voto, o que não se restringe ao pedido escrito, podendo também ser
abarcado como aquele demonstrado pela configuração, características ou
técnica utilizada na comunicação.
4. A veiculação de propaganda eleitoral em outdoor enseja a aplicação da multa
prevista no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997, diante da proibição do meio.
5. Representação procedente em relação aos candidatos. Multa aplicada
individualmente. Representação improcedente em relação ao partido.
Num. 43003638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365158000000041975509
Número do documento: 22071514365158000000041975509

Os embargantes aduzem que o acórdão incorreu em contradição, posto que: i)
não atendeu os requisitos fixados pelo
e pelo art. 36-A da
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Lei 9.504/1997 à caracterização de propaganda antecipada, qual seja, o pedido explícito de
voto; ii) não reconhecido o argumento relativo à promoção pessoal dos parlamentares, também
por força do art. 36-A da Lei 9.504/1997; iii) apesar de reconhecida a inexistência de viés
eleitoral na mensagem natalina, impôs-se penalidade em função da aposição de assinatura,
com os seus cargos, pelos representados; iv) é impossível se concluir por propaganda
antecipada somente pela previsibilidade de interesse dos embargantes na eleição,
notadamente em razão do impedimento de recandidatura do vereador no pleito de 2022; v)
apesar do voto condutor citar a jurisprudência do TSE aplicável e declarar que os seus
requisitos para a penalização estariam presentes, dela se dissocia, pois o substrato fático dele
não se amolda. Por fim, asseveram omissão quanto à motivação e observância dos efeitos
práticos da decisão, no cerceamento dos direitos e penalização dos parlamentares. Requer o
provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para o fim de julgar improcedente a
Representação, afastando a multa fixada.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
pela rejeição dos Embargos de Declaração. (id.42976268)
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii -
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 43003638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365158000000041975509
Número do documento: 22071514365158000000041975509

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
No caso em exame, o embargante alega que o acórdão incorreu em
II.iii -
contradição e omissão. Todavia, no Acórdão foi expressamente considerada a caracterização
de propaganda eleitoral antecipada, conforme determinam os requisitos fixados na
jurisprudência do TSE, quais sejam: i) o reconhecimento do caráter eleitoral da propaganda,
que, no caso concreto, pode ser reconhecido através da inserção dos cargos ocupados pelos
representantes no conteúdo da mensagem; ii) a presença de pedido de voto, por meio da
técnica de comunicação empregada; e iii) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda, tal como a utilização de outdoor, vedada pela legislação eleitoral. Nesse
sentido, restou expresso no Acórdão que:
Com relação aos outdoors, observa-se que não se tratam de meros indiferentes
eleitorais, mas de mensagens com conteúdo eleitoral, na medida em que é
possível extrair o objetivo principal de promover os representados para as
eleições deste ano.
[...]
A regra do art. 36-A da LE veda o pedido explícito de voto, o que não se
restringe ao pedido escrito, podendo também ser abarcado como aquele
demonstrado pela configuração, características ou técnica utilizada na
comunicação. Para ser explícito o pedido, basta que o desígnio de demandar
voto sobressaia claramente da forma, da técnica de comunicação empregada,
do conjunto da peça considerada e das circunstâncias em que o evento
acontece.
Desse modo, além de estar caracterizado o conteúdo eleitoral nos outdoors, a
veiculação de promoção pessoal dos pré-candidatos ocorreu por meio proibido
(LE, art. 39, § 8º), de acordo com a jurisprudência do TSE.
Além disso, da própria fundamentação do voto se extrai a ausência de
caracterização de mera promoção pessoal dos pré-candidatos, autorizada, em tese, à luz do
art. 36-A da Lei das Eleições. No caso concreto não se vislumbrou mera promoção pessoal
diante da ligação do cargo atualmente ocupado com os nomes dos embargantes, aliada à
mensagem natalina, por meio de um engenho publicitário proscrito no período eleitoral.
Ademais, não socorre razão aos embargantes quando afirmam que a decisão
embargada reconheceu a propaganda antecipada somente pela previsibilidade de interesse
dos embargantes na eleição. Conforme já consignado, esta Corte concluiu pela existência de
propaganda antecipada em razão de um conjunto de fatores, dentre os quais destacou-se o
intuito dos representados de continuar nesse
de candidato, na medida em que fazem
status
menção em
em outros dois outdoors.
trabalhar por um futuro melhor
Num. 43003638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365158000000041975509
Número do documento: 22071514365158000000041975509

Quanto à jurisprudência do TSE, restou devidamente expresso no Acórdão que os
outdoors não se tratavam de meros indiferentes eleitorais, eis que foi possível extrair o objetivo
principal de promover antecipadamente os representados para as eleições deste ano. Assim, a
imposição de penalidade referente ao ilícito cometido foi a medida que se impôs. A par disso,
colaciona-se respectivo trecho do Acórdão:
Com relação aos outdoors, observa-se que não se tratam de meros indiferentes
eleitorais, mas de mensagens com conteúdo eleitoral, na medida em que é
possível extrair o objetivo principal de promover os representados para as
eleições deste ano.
Com efeito, embora dois dos outdoors veiculem mensagem natalina - o que, em
tese, não tem viés eleitoral -, foram neles inseridos os cargos ocupados pelos
representados. Essa situação é relevante porque o modelo mais praticado de
propaganda eleitoral é, justamente, a aposição do nome do candidato junto com
o cargo que pretende ocupar.
(...)
Quanto ao outro outdoor, embora não conste a referência aos cargos ocupados,
foi utilizada a mensagem “trabalhando juntos, por um futuro melhor pra todos”,
que indica a nítida intenção em continuar os trabalhos em seus mandatos
eletivos.
Registre-se que todas elas indicam seus nomes e suas fotografias em destaque,
à semelhança do que ocorre na propaganda eleitoral.
É de se acrescentar, ainda, que as alegações de violação direta à Constituição
Federal por ofensa à liberdade de expressão e proibição do excesso à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade tratam de inovação de teses recursais, não aduzidas na
defesa dos embargantes de id. 42864318, de maneira que não há que se falar em omissão do
Acórdão nesse ponto.
Por fim, os argumentos relativos aos votos convergentes do DR. CARLOS
e da
revelam meramente a
MAURÍCIO FERREIRA
DES. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
ausência de conformismo com o resultado do julgamento, não indicando, propriamente, uma
omissão ou contradição no julgado a ser sanada pela via estreita dos aclaratórios.
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável. Nesse sentido, o Tribunal Superior
Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Num. 43003638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365158000000041975509
Número do documento: 22071514365158000000041975509

Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Deste modo, não se verificando qualquer contradição e omissão a ser suprida, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600033-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: GILBERTO PIRES DOS
SANTOS, MAURO RAFAEL MORAES E SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUSTAVO
SWAIN KFOURI - PR35197-A, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, NICOLE
BARAO RAFFS DE MEDEIROS - PR34992 - EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Num. 43003638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365158000000041975509
Número do documento: 22071514365158000000041975509

Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.

Num. 43003638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365158000000041975509
Número do documento: 22071514365158000000041975509